Tribunal: CARF
Processo: 18470.730061/2011-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.730061/2011-95
ACÓRDÃO
2101-003.496 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOAO CARLOS LUIZ VAZ MARQUES LEZIRIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12, INCISO I, DO REGIMENTO INTERNO DO
CARF. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DECLARADOS EM DIRF.
Comprovada a percepção de rendimentos decorrentes de decisões da
Justiça na condição de patrono das ações, não oferecidos à tributação na
declaração de ajuste anual, impõe-se a sua adição à base de cálculo
declarada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.496 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.730061/2011-95
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Débora Fófano dos Santos, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 73/106) interposto por JOAO CARLOS LUIZ
VAZ MARQUES LEZIRIA em face do Acórdão no. 12-84.129 (e-fls. 58/61), que julgou a Impugnação
improcedente.
Trata-se de processo de Impugnação de Notificação de Lançamento, (e-fls. 15/18),
resultante do trabalho de Malha Fiscal, lavrada em 12/09/2011, apresentada pelo interessado em
24/10/2011, em razão de omissão de rendimentos no valor de R$ 596.962,63, referente ao qual teria
sido retido o valor de R$ 17.908,88. O lançamento de ofício é relativo à Imposto de Renda Pessoa
Física, exercício 2010, ano-calendário 2009, no qual se apurou saldo de imposto de renda suplementar
no valor de R$ 140.585,83.
Cientificado do lançamento pela via postal em 05/10/2011 (Aviso de Recebimento
de e-fls. 24), o sujeito passivo protocolou a impugnação (e-fls. 2), com as seguintes alegações,
resumidas pela decisão de piso da seguinte forma:
4. O contribuinte alega que recebeu o valor de R$ 596.000,00, por força de
Precatório, em razão dos Autores da Ação Judicial (dentre eles seu pai) não
confiarem nos advogados, entretanto, ressalva que, no mesmo dia em que
recebeu tal quantia, repassou-a aos advogados, Drs. Joel Belmonte (CPF
165.960.308-06) e Wladimir Benício da Costa (CPF 782.936.188-68).
5. Informa, outrossim, que não tem em seu poder nenhum documento referente
à citada transação.
Por força do art. 1o da Instrução Normativa no 1.061/2010, os autos retornaram à
unidade de origem para que a fiscalização examinasse os documentos/argumentos apresentados
pelo sujeito passivo em sua impugnação administrativa.
Ato contínuo, no termo circunstanciado, e-fls. 31/34, foram analisados, no âmbito
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de origem os documentos apresentados pelo
Impugnante, que manteve integralmente a exigência.
7. Como se vê, o contribuinte não trouxe aos autos nenhum dos documentos
relacionados no aludido Termo de Intimação Fiscal (fls. 22/23), tampouco
qualquer outro que fosse hábil e idôneo para o fim de esclarecer as informações
contidas na DIRF do ano calendário de 2009, às fls. 25, bem como comprovar suas
alegações (fls. 02).
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.496 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.730061/2011-95
3
8. De outra parte, as DIRPF's (ano-calendário 2009) dos advogados acima
referidos, apontados pelo contribuinte como detentores da aludida quantia paga
pela CEF, não contêm nenhuma informação a respeito do fato por ele alegado.
9. Cabe ressaltar que a Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf
(fls. 25), apresentada pela fonte pagadora supracitada, relativa ao ano-calendário
2009, é o documento declaratório de rendimentos do contribuinte e de retenção
de Imposto de Renda na Fonte, preenchido nos termos da Instrução Normativa
SRF No 888, de 19/11/2008 (com as alterações contidas nas IN RFB nos 920, de
19/02/2009 e 983, de 18/12/2009), servindo como prova relativa dos valores nela
consignados. Não havendo nos autos quaisquer elementos que contrariem as
informações da DIRF em epígrafe, estas devem prevalecer.
10. Como prevê o art. 36 da Lei No 9.784/99, que regula o processo administrativo
no âmbito da administração pública federal, cabe ao interessado a prova dos fatos
que venha a alegar em sua impugnação e, no presente processo, o interessado
não trouxe aos autos qualquer elemento de prova que contrariasse as
informações apresentadas na DIRF emitida pela fonte pagadora em epígrafe.
11. Desse modo, restando demonstrado, pela DIRF (fls.25) e pela DIRPF (fls.
26/30), bem como confirmado pelo próprio contribuinte (fls. 02), que
efetivamente não foram oferecidos à tributação da RFB os rendimentos de R$
596.962,63, e não havendo no presente qualquer documento apto a ensejar a
retificação do citado lançamento, é de se concluir pela sua manutenção: “omissão
de rendimentos recebidos de pessoa jurídica”, com compensação de IRRF sobre
estes, pertinente a fonte pagadora CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
12. Com base nos arts. 302 e 303 do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, aprovada pela Portaria MF no 203, de 14 de maio de 2012, e art.
6o- A da Instrução Normativa RFB no 958, de 15 de julho de 2009, e considerando
o teor de Termo Circunstanciado e demais informações e documentos constantes
deste processo, DECIDO MANTER a exigência, objeto da Notificação de
Lançamento – IRPF No 2010/246337605787289 ( fls. 14/19) , do Imposto
Suplementar no valor originário de R$ 140.585,83.
O recorrente foi intimado em 22/04/2015, conforme Aviso de Recebimento (e-fls.
36), e apresentou Impugnação em 20/05/2015, alegando:
- 1a linha de fundamentação: Não há que se falar em Imposto de renda devido
tendo em vista que os 3% a título de IRRF á teria sido retido quando do
recebimento do valor;
- 2a Linha de fundamentação: Alega que o valor levantado foi dividido em três
partes entre três advogados Joel Belmonte e Vladimir Benicio da Costa. Informa
que repassou via TED os valores para os referidos advogados.
Sobreveio o julgamento da Impugnação, e foi proferido o Acórdão no. 12-84.129 (e-
fls. 58/61), que restou assim ementado:
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.496 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.730061/2011-95
4
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Todos os rendimentos tributáveis recebidos ao longo do ano-calendário devem
ser oferecidos à tributação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A intimação do resultado do julgamento foi encaminhada ao sujeito passivo pela via
postal, e recebida em seu endereço em 24/10/2018, conforme carimbo no Aviso de Recebimento
(e-fls. 64/65). O Recurso Voluntário (e-fls. 280/291) foi interposto em 21/11/2018, conforme
comprovante de postagem nos correios (e-fls. 107/108) reiterando todos os argumentos
apresentados na Impugnação, juntando documentos com o intuito de comprovar a relação dos
advogados com a causa que deu origem aos recebimentos.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora
1.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no. 70.235/72. Portanto, deve ser conhecido.
2. Omissão de rendimentos
O recorrente reitera os argumentos no sentido de que teria ficado apenas com 1/3
dos valores e que não poderia ser cobrado de tal valor. Justifica que teria promovido a
transferência dos valores aos outros advogados e que todos teriam atuado na ação, apesar de
constar petição assinada apenas por Vladimir Benício da Costa. No que diz respeito a Joel
Belmonte, informa que ele não assinou petição nos autos, porém figurava nas procurações (e-fls.
82/87).
Da leitura do Recurso Voluntário, verifica-se que a recorrente reitera ipisis litteris os
argumentos apresentados na Impugnação e a decisão de piso apreciou os argumentos,
manifestando-se no sentido de que não há fundamentos para a decretação da nulidade.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.496 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.730061/2011-95
5
Dessa forma, com base no artigo 1141, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023), abaixo transcrito, confirmo e adoto integralmente
a decisão da primeira instância julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
A lei no 7.713/1988 e suas modificações posteriores preveem que:
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de
1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados
pelo imposto de renda na forma da legislação vigente, com as modificações
introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à
medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
O contribuinte não ofereceu a tributação os valores recebidos em janeiro de 2009,
conforme DIRF de fl. 25 e DIRPF de fls. 27/30.
Alega a seu favor que o recurso teria sido recebido por ele e imediatamente
dividido entre outros advogados. Tendo por fim admitido que teria ficado com 1/3
(um terço) dos recursos.
Não há nos autos qualquer contrato ou mesmo vínculo comprovado entre o
impugnante e os advogados, Joel Belmonte e Vladimir Benício da Costa. E, ainda
que houvesse, os contratos particulares não podem se opor aos interesses da
Fazenda nacional, conforme art. 123 do Código Tributário Nacional
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser
opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito
passivo das obrigações tributárias correspondentes.
Não pode o sujeito passivo atribuir a outrem a sua obrigação tributária. As
alegações do contribuinte não podem prosperar, visto que conforme já
examinado pela autoridade revisora, não há nos autos elementos que possam
vir a ilidir a exigência.
Vale observar que o IRRF retido foi devidamente considerado na apuração do
Imposto de Renda a pagar apurado no demonstrativo de fl. 17.
Sendo assim, não há reparos a fazer na decisão da autoridade revisora de fls.
31/34, mantenho a exigência integralmente.
Por fim, voto pela IMPROCEDÊNCIA, mantendo o saldo de imposto de renda no
valor de R$ 140.585,83, acrescido de multa de ofício e juros de mora.

1 “Art. 114. (...) §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante: I - declaração de
concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e”

Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.496 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.730061/2011-95
6
Dessa forma, entendo que os argumentos e documentos apresentados não têm o
condão de alterar a obrigação tributária. Apesar de todos os advogados mencionados figurarem
nas procurações, o próprio recorrente levantou o valor e teve o Imposto retido em seu nome. O
recorrente também admite que não teria transferido o valor de 1/3 para Vladimir Benício da Costa
por que existia dívidas entre eles. Não há nos autos contrato que comprove que os advogados
teriam direito a partes iguais nos honorários de sucumbência, de modo que não há como se
admitir os argumentos apresentados pelo recorrente.

3. Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 116
DF CARF MF
Original